Tribunal: TJMT
Processo: 1005222-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESAU JOÃO AGNOLETO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação Monitória n. 1003033-96.2021.8.11.0087, proposta em desfavor de CYRO ROBERTO DE SOUZA LISBOA, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
O Agravante alega não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.
Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que não há os autos informações quanto aos rendimentos e nem comprovantes de despesa, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Entretanto, intimado a trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, ratificou o valor das custas iniciais na origem, R$ 27.094,90 (vinte e sete mil, noventa e quatro reais e noventa centavos), e aponta que os valores existentes nos extratos bancários do Agravante “tratam-se na realidade de dívida contraída com terceiros para que este possa quitar outros débitos existentes com instituições bancárias. A fim de comprovar tamanho alegado fora juntado declaração do credor, e relatórios analíticos junto a instituição financeira a qual fora contraída financiamento, com valores expressivos ainda a serem quitados.”
Colacionou ainda aos autos documentos relativos a despesas (medicamentos, água, luz e telefone), demonstrativo de recebimento de cooperativa, sem trazer aos autos declarações de imposto de renda, de onde se depreenderia, em conjunto com documentos colacionados ao feito, sua condição financeira.
Neste sentido:
“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).
Com essas considerações, indefiro o pedido de assistência gratuita formulado por Esau João Agnoleto neste recurso. Concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco dias), para efetuar o preparo recursal, sob pena de não conhecimento.
Após, atendido ou não o comando contido nesta decisão, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Intime-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator